Tribunal: TJPA
Processo: 0801781-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801781-28.2021.8.14.0000
PACIENTE: IURI HENRIQUE SERRAO MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0801781-28.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

MPETRANTE: ADVOGADO THIAGO GUILHERME ALMEIDA ABEN ATHAR (OAB/PA Nº 26.021)

PACIENTE: IURE HENRIQUE SERRÃO MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTS. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO ADEQUAÇÃO NA ESPÉCIE. PACIENTE FORAGIDO. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando provada a materialidade, presentes indícios de autoria e a decisão que decretou a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, ressaltando, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do agente - que ceifou a vida de seu cunhado com 4 golpes de facada, sem chance de defesa.

2. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA), em especial considerando que o paciente ficou foragido há mais de 02 meses.

3.Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Thiago Guilherme Almeida Aben Athar, em favor de
Iure Henrique Serrão Moraes
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, ao argumento de que a decisão que decretou a medida constritiva carece de fundamentação idônea, pois não demonstrou elementos concretos para imposição da custódia, além de não apontar os requisitos necessários para a medida constritiva.

Ressalta, que o coacto possui condições subjetivas para aguardar a instrução processual em liberdade, tendo em vista que
“ostenta todas as condições favoráveis, pelo que merece a restituição de sua liberdade.”

Por estes motivos, requer liminarmente e no mérito, que seja:

“1. Deferido integralmente o pleito em liminar, posto que se fazem presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, e baseado na máxima efetividade da prestação jurisdicional, extraído da Duração Razoável do Processo, a tutelar os violados em suas esferas de direitos. 2. Concedida, em definitivo e monocraticamente, a ordem em habeas corpus, - Os argumentos abordados, no Capítulo Razões, possuem jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, consoante dispõe o artigo 139, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Concedida, em definitivo e colegiadamente, a ordem em habeas corpus, baseando nas alternativas a seguir: Para cassar o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente, restituindo a liberdade in natura. Para cassar o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente, determinando o império de medidas alternativas à custódia, a serem escolhidas por está Egrégia Corte ou pelo Juízo Singular. 4. Pelo brocardo latino “iura novit curia”, reconhecido pelo Direito brasileiro, clamo e confio ao Distinto Colégio dos Julgadores ou ao Julgador ao qual faça parte, que dê o mais acertado provimento judicial, segundo o Direito convencional, na vexata quaestio.”

Junta documentos aos autos.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, solicitei informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.709.059).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 4.737.999).

Assim instruídos os autos retornaram-me.

É o

relatório
.

VOTO

Assento, de pronto, que a decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como fundamentar a necessidade da constrição cautelar na garantia da ordem pública.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da referida decisão, nos pontos de interesse:

“
Extrai-se dos autos, em síntese, que, no dia 13/07/2020, por volta das 21h30min,
o representado armou-se de uma faca tipo peixeira e desferiu dois golpes na vítima RENAN DE ARAÚJO BARBOSA, que evoluiu óbito, fato este que foi presenciado pelas testemunhas IZABELLE NATANY SERRÃO MORAES, companheira do representado e irmã da vítima, e IVANILDO MAURO SIQUEIRA MORAES, genitor de IZABELLE e do acusado.
(...)
Tais as circunstâncias, observa-se que o crime imputado ao representado é grave, e, ao que tudo indica, por motivo fútil. Assim, verifica-se que o investigado evidencia risco à ordem pública eis que demonstra ser pessoa perigosa e fria, que não possui qualquer problema em ceifar a vida de outro ser humano, mesmo que por motivo fútil. Ademais, agiu o representado sem dar possibilidade de defesa à vítima, a qual foi surpreendida com os golpes de faca que lhe ceifaram a vida. Outrossim, da análise dos autos, verifica-se que o representado se evadiu do local do crime
, e, mesmo após diligências empreendidas pela autoridade policial, ainda não foi localizado, o que revela que tenciona furtar-se da aplicação da lei penal. Destarte, ante os fortes indícios de que em liberdade atentará contra a ordem pública, bem como, com vistas a assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, urge a decretação do encarceramento cautelar do representado. (...)”
(grifei)

Da leitura dos fundamentos transcritos, bem como de todos os documentos juntados aos autos,

fica claro o atendimento dos requisitos legais justificadores da medida constritiva, pois o coacto deixou evidente ser pessoa de exacerbada periculosidade, uma vez que, segundo consta da denúncia:

“Na noite de 12 de julho de 2020, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, o denunciado desferiu golpes de faca em Renan de Araújo Barbosa, o qual evolui a óbito na madrugada do dia seguinte, fato ocorrido na sua residência, conforme faz prova material o laudo de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, do qual emerge que a causa da morte foi "hemorragia interna devido ferida pérfuro-incisa no abdomem", acostado à fl. 62 do inquérito policial. Quando da ocorrência do fato delituoso, a vítima, juntamente com Izabelle Natanny Serrão Moraes e Ivanildo Mauro Siqueira Moraes estavam na sala da residência, ocasião em que o denunciado saiu para fazer uma suposta cora ça e ao retornar se dirigiu à cozinha, armou-se com uma faca, foi até a sala a indo de forma que surpreendeu a vítima, aplicando nesta quatro facadas, sendo uma de 14 cm na região anterior do pescoço e três nas regiões infraescapular e lombar esquerdas, evadindo-se do local em seguida.”

Em complemento, ressalto, que de acordo com a própria inicial do
mandamus
, o coacto passou mais de 2 (dois) meses foragido,
prejudicando o curso regular do feito
o que, justifica, a não substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Assim, a meu sentir, é evidente que, em liberdade, o coacto estará ameaçando a fluidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal, de forma que a prisão preventiva afigura-se medida necessária.

Nesse sentido, é imperiosa a prisão como forma de se garantir a aplicação da lei penal. Esta
ratio decidendi
pode ser vista no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE PEDIDO QUE IMPLICA NO EXAME APROFUNDADO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO ACRESCIDO AO FATO DE O PACIENTE TER PERMANECIDO FORAGIDO POR QUASE QUATRO ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. - Inviável o acolhimento, em sede de habeas corpus, da alegação de inexistirem elementos comprovadores da autoria do crime, sendo que os elementos coletados no inquérito policial em que se baseou a denúncia demonstram indícios suficientes de autoria delitiva do paciente. -
As instâncias ordinárias, diante das circunstâncias que envolveram o delito, demostraram concretamente a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, após o cometimento do crime, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido por quase quatro anos - Nesse contexto, não há falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação excepcional, tampouco em não ocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, pois, pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da prisão preventiva do paciente
. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ - HC: 283844 SP 2013/0398743-4, Relator: Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 25/02/2014, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2014 – Grifei)

Para finalizar, é importante ressaltar que as condições subjetivas favoráveis ao paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 06/04/2021